Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-52.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001561-52.2018.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DE ARAUJO Advogado(s): MANOEL DE SA NOVAES NETO (OAB:BA43490-A), THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA (OAB:BA50844-A), GUSTAVO NOVAIS MARTINS (OAB:BA54268-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) NOS NÍVEIS IV E V. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por Policial Militar inativo, julgou procedente o pedido para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V em seus proventos, bem como o pagamento das parcelas retroativas. O ente estatal Apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de coisa julgada, argumentando que o Apelado já havia aforado ação idêntica (Processo n.º 0099959-43.2011.8.05.0001), na qual obteve provimento jurisdicional favorável com trânsito em julgado. II. Questão em discussão Verifica-se a ocorrência de coisa julgada material, obstativa de nova apreciação judicial sobre a mesma lide, em razão da reprodução de ação anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 337, § 4º, e do art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A coisa julgada material, instituto de índole constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF), representa a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo pressuposto processual negativo que impede a repropositura de ação idêntica àquela já definitivamente julgada. A identidade de ações é aferida pela presença da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido –, conforme dicção do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a documentação coligida pelo Estado Apelante demonstra, de forma inequívoca, a identidade entre a presente demanda e o Processo n.º 0099959-43.2011.8.05.0001. Ambas as ações envolvem o Apelado, José Carlos de Araujo, no polo ativo, e o Estado da Bahia, no polo passivo; possuem a mesma causa de pedir, qual seja, o direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V com fundamento no princípio da paridade remuneratória; e veiculam o mesmo pedido, consistente na implementação da referida vantagem e no pagamento dos valores retroativos. A existência de acórdão transitado em julgado no bojo do Processo n.º 0099959-43.2011.8.05.0001, que julgou procedente o pleito do ora Apelado, e a posterior fase de cumprimento de sentença, inclusive com a comprovação da implantação administrativa da vantagem em folha de pagamento, configuram a coisa julgada material e vedam o prosseguimento da presente ação, sob pena de ofensa à segurança jurídica. A matéria, por ser de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando a extinção do processo, sem análise do mérito. IV. Dispositivo Recurso de Apelação conhecido e provido, para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau e invertendo-se os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A constatação da tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedido – entre a demanda em curso e outra já decidida por provimento jurisdicional transitado em julgado impõe o reconhecimento da coisa julgada material, pressuposto processual negativo que obsta nova análise do mérito e conduz à extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil." "2. O instituto da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguido em qualquer grau de jurisdição e deve ser reconhecido de ofício, visando à preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 85, 337, 485 e 502; Lei Estadual (BA) n.º 12.566/2012; Lei Estadual (BA) n.º 7.990/2001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8001561-52.2018.8.05.0041, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado JOSE CARLOS DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora